Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-86.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. TEMA REPETITIVO No 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILÍCITA. TRATAMENTO MÉDICO. DOENÇA GRAVE. CÂNCER. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde e determinou a manutenção do contrato, além da condenação ao pagamento de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: i) a licitude da resilição unilateral do contrato pela operadora de plano de saúde; e ii) condenação ao pagamento de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico do consumidor mesmo após rescisão contratual unilateral, mediante o pagamento da contraprestação.
4. A vedação de resilição unilateral dos planos de saúde individuais ou familiares, prevista no art. 13, parágrafo único, da Lei no 9.656/1998 estende-se aos planos de saúde coletivos nos casos de internação do usuário ou sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física.
5. O cancelamento indevido do contrato de plano de saúde de beneficiário em tratamento oncológico, cuja gravidade recomenda a continuidade da assistência médica, é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.
6. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS; Resolução Normativa no 509/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.802/STJ; TJDFT, AI 0715212-14.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma, j. 2.10.2024.